Tribunal: TJDFT
Processo: 0707900-35.2021.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0707900-35.2021.8.07.0018 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JUNILDA ESTEVAM LIMA AGRAVADO: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E S P A C H O Intime-se a agravada para apresentar contrarrazões ao agravo interno. Brasília, 14 de julho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora